Tribunal: TJDFT
Processo: 0010820-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0010820-55.2013.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: FRANCO ALENCAR CASTRO D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso interposto por Condomínio Estância Quintas da Alvorada. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos ao e. Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator